Tribunal: TJSP
Processo: 2098166-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Reajuste por sinistralidade – Determinação de realização de perícia para apurar a variação do índice no período – Requerida que deixou de fornecer a documentação necessária para a realização do cálculo atuarial – Decisão agravada que determinou a aplicação dos índices de reajustes anuais fixados pela ANS para contratos individuais em substituição àqueles aplicados

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Reajuste por sinistralidade – Determinação de realização de perícia para apurar a variação do índice no período – Requerida que deixou de fornecer a documentação necessária para a realização do cálculo atuarial – Decisão agravada que determinou a aplicação dos índices de reajustes anuais fixados pela ANS para contratos individuais em substituição àqueles aplicados pela ré em 2017 e 2018 – Cabimento – Requerida que deve suportar as consequências da não realização do cálculo – Aplicação dos índices da ANS para contratos individuais e familiares que impede a onerosidade excessiva ao autor a romper a natureza e o equilíbrio econômico-financeiro do contrato – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2098166-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é agravado MERCHID ALLI FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098166-38.2020.8.26.0000
2
VOTO No 51980
AGRAVO No 2098166-38.2020.8.26.0000 São Paulo
AGRAVANTE Sul América Seguro Saúde
AGRAVADO Merchid Alli Filho
JUÍZA Andrea Ferraz Musa

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

Reajuste
por
sinistralidade Determinação de realização de perícia para
apurar a variação do índice no período
Requerida que
deixou de fornecer a documentação necessária para a
realização do cálculo atuarial
Decisão agravada que
determinou a aplicação dos índices de reajustes anuais fixados
pela ANS para contratos individuais em substituição àqueles
aplicados pela ré em 2017 e 2018 Cabimento Requerida que
deve suportar as consequências da não realização do cálculo
Aplicação dos índices da ANS para contratos individuais e
familiares que impede a onerosidade excessiva ao autor a
romper a natureza e o equilíbrio econômico-financeiro do
contrato Decisão mantida Recurso desprovido.

Trata-se de agravo de instrumento tirado dos autos de “cumprimento de
sentença” (fls. 45) ajuizado por Merchid Alli Filho contra Sul América Seguro Saúde, não
se conformando esta com a decisão reproduzida a fls. 24/26, em que a Juíza de Direito
determinou a aplicação dos índices de reajustes anuais fixados pela ANS para contratos
individuais em substituição àqueles aplicados pela ré em 2017 e 2018 ante a
impossibilidade de realização da perícia. Sustenta a agravante, em síntese, que os
documentos por ela apresentados seriam suficientes para a realização da perícia. Ressalta a
legalidade da aplicação de reajuste em razão da variação do VCMH e a impossibilidade de
aplicação dos índices da ANS, pois destinados apenas a planos de saúde individuais e
familiares. Afirma que possui mais de três milhões de beneficiários e que não seria
possível a disponibilização da documentação necessária para efetuar o complexo cálculo
atuarial. Aduz, outrossim, que a documentação seria sigilosa por envolver a privacidade de
estranhos terceiros à lide. Requer a concessão de efeito suspensivo e o final provimento do
recurso. Foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (fls. 50/51).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098166-38.2020.8.26.0000
3
Contraminuta a fls. 55/59.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se que foi oportunizada à agravante, mais de
uma vez, a apresentação de documentação necessária para a realização da perícia (fls. 160 e
169 autos de origem) que visava apurar o índice de sinistralidade e VCMH nos anos de
2017 e 2018. Não obstante, a executada não cumpriu a determinação a contento,
impossibilitando a realização da perícia nos termos do Acórdão exequendo.
Desta forma, a decisão agravada, ao determinar a aplicação dos
índices fixados pela ANS para contratos individuais ou familiares para os anos de 2017 e
2018 não se revela despropositada.
Cumpre ressaltar que, em regra, os índices de reajuste estipulados pela ANS,
que têm como escopo primordial conferir maior proteção aos planos individuais e
familiares, não se aplicam aos contratos coletivos; todavia, no presente caso, não há
indicação do percentual de sinistralidade ou variação de custos médico-hospitalares para
fins de aplicação dos reajustes e tampouco foi possível a elaboração do cálculo atuarial a
demonstrar déficit na carteira do grupo e, portanto, a necessidade de majoração da
mensalidade nos patamares efetivados em referidos anos pela ré.
Assim, a fim de não ensejar onerosidade excessiva ao autor a romper a
natureza e o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, de rigor a manutenção dos
índices fixados pela ANS para contratos individuais e familiares. Se a requerida afirma a
impossibilidade de fornecer os documentos necessários ao cálculo atuarial deve suportar as
consequências de sua não realização.
Nesse sentido já decidiu esta Câmara em hipóteses semelhantes:
“PLANO DE SAÚDE COLETIVO. Reajustes por sinistralidade e variação
dos custos médico-hospitalares (VCMH). Ônus da ré de comprovar a origem e a
magnitude da utilização do plano coletivo, a justificar a alteração do prêmio por
sinistralidade. Regra prevista no artigo 333, II, do CPC de 1973, reproduzida no
artigo 373, II, do NCPC. Possibilidade em abstrato de reajustes por
sinistralidade e VCMH, pois têm o escopo de manter o sinalágma contratual.
Abusividade, porém, do índice de reajuste discutido no caso concreto, em virtude
da absoluta ausência de prova do incremento da sinistralidade e de elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098166-38.2020.8.26.0000
4
concretos usados para o cálculo da VCMH, ônus a cargo da operadora de plano
de saúde. Inviável a exclusão pura e simples dos aumentos, pena de ferir o
equilíbrio do contrato. Devida a aplicação dos índices previstos pela ANS para os
planos individuais e familiares. Necessidade de restituição das diferenças pagas a
maior pela autora, de forma simples. Impossibilidade, todavia, de averiguar, em
abstrato, a abusividade de reajustes que poderão ser futuramente realizados
pelas rés. Manutenção da sentença de procedência. Recursos improvidos”
(Apelação Cível no 1007042-29.2018.8.26.0010 São Paulo, 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator Des. Francisco Loureiro, em
10/10/2019, DJe 10/10/2019).

“Apelação Cível. Plano de Saúde Coletivo. Controvérsia acerca da
legalidade do reajuste por variação anual de custos médico-hospitalares de
19,46% aplicado à apólice em 2016. Sentença anterior anulada por V. Acórdão
desta Colenda Câmara para realização de perícia atuarial, invertendo o ônus da
prova. Sentença de improcedência após perícia. Recurso do autor. Legalidade da
cláusula contratual que prevê o reajuste financeiro e por VCMH para
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Rés que, mesmo
ciente do ônus probatório, não apresentaram os documentos solicitados pelo
perito, o que inviabilizou a realização da prova atuarial. Ausência de
demonstração dos fatores que levaram ao reajuste indicado na inicial.
Abusividade verificada. Substituição pelo índice de reajuste anual aprovado pela
ANS para planos individuais e familiares. Restituição, de forma simples, dos
valores pagos a maior” (Apelação Cível no 1015280-92.2016.8.26.0564, 1a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relatora Desa
Christine Santini, em 5/6/2020, DJe 5/6/2020).

Nessas circunstâncias, nega-se provimento ao recurso.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator